Tribunal: TJMT
Processo: 1023718-89.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023718-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CHAGAS - CPF: 043.016.329-05 (PACIENTE), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023718-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDSON LUIZ CHAGAS
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES PROTETIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de ameaça no âmbito doméstico e porte ilegal de arma de fogo (art. 147 do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03), com alegação de falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão versa sobre a legalidade da prisão preventiva do paciente, com base no risco à integridade física da vítima, e se há suficiência de medidas cautelares alternativas, como o afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os fatos imputados ao paciente revelem ameaças graves, as circunstâncias não indicam que a prisão preventiva seja a única medida capaz de proteger a integridade da vítima.

4. A vítima já se afastou do local de convívio com o acusado, e medidas protetivas de urgência foram deferidas, mostrando-se suficientes para garantir sua segurança.

5. Não há indícios de que o paciente tenha a intenção de obstruir a instrução criminal ou de reiterar a prática delitiva, sendo razoável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
concedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:
"É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando inexistem elementos que demonstrem o risco à integridade física da vítima ou a probabilidade de reiteração delitiva, desde que essas medidas sejam suficientes para garantir a ordem pública."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 6º, e art. 319; CP, art. 147; Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 108.748/MG, j. 14/05/2019; STJ, HC 332.306/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023718-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDSON LUIZ CHAGAS
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Edson Luiz Chagas
, preso pela suposta prática dos crimes de ameaça em âmbito doméstico e porte ilegal de arma de fogo (art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, e art. 14 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 22-8-2024;
2)

o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea, notadamente após a vítima se mudar da residência onde eles conviviam
;
3)
é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade lícita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP;
4)

“em nenhum momento houve a prévia imposição de medidas protetivas (ou cautelas alternativas à prisão) ao paciente, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP”;
e
5)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023718-89.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Consta nos autos que o paciente, após mais uma discussão com a sua esposa, ameaçou-a de morte, em posse de uma espingarda calibre .22. Estes fatos foram por ela relatados na delegacia:

“Que relatada ter um relacionamento há 3 anos com o suspeito, sendo que possuem juntos 1 filha de 1 ano como fruto do relacionamento.
Que perguntada se já foi agredida alguma vez durante o relacionamento relatou que sim, afirmando que foi agredida inúmeras vezes ao longo do relacionamento, sendo que hoje não foi agredida porque saiu de casa
. Que foi ameaçada de morte pelo suspeito EDSON LUIZ CHAGAS,
que durante uma discussão o suspeito estava ofendendo a vítima, proferindo vários xingamentos, tentando de todo modo diminuir a vítima psicologicamente, sendo que quando a vítima pediu para que ele parasse
ele disse que iria matá-la
.

Que vítima relata que em outras ocasiões foi ameaçada de morte pelo suspeito que disse que iria dar um tira nela, o suspeito tem uma arma calibre 22
. Que nesse momento a vítima saiu de casa e foi para a casa de sua cunhada e onde iria pegar o carro do casal para ir para casa de seu irmão. Que nesse momento sua cunhada avisou o suspeito e ele disse que não era para ela pegar o carro porque se não iria denunciar a vítima afirmando que ela teria furtado o carro, o carro é do casal, mas está em nome do suspeito. Que relata que deseja medida protetiva de urgência e quer representar criminalmente contra o suspeito”
(Laila Cristina Pinheiro Araújo).

Assim, a prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública nestes termos:

“[...] No caso versado, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, presente se acha o segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora, de modo que, ao menos neste momento, medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam suficientes a garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Embora o indiciado seja primário e possua emprego lícito, conforme apontamento feito pelo Ministério Público Estadual, o fato de o casal residir em local remoto, relativamente distante desta Comarca, indica a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ao menos nesta oportunidade.

Válido destacar que a vítima foi ameaçada de morte pelo flagrado que, na ocasião, portava a arma de fogo apreendida, de modo que sua colocação em liberdade nesta ocasião pode colocar em risco a integridade da vítima.

Outro ponto indicativo de que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes nesta oportunidade, reside no fato de o casal residir na propriedade rural Fazenda Criciúma, onde o conduzido exerce sua atividade profissional. Logo, se colocado em liberdade, certamente retornaria para aquela localidade, já que lá mantém seu emprego, fato este que deixa a vítima em evidente vulnerabilidade.

Embora a prisão preventiva seja medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, o caso concreto revela de forma inequívoca a sua necessidade, sendo certo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a garantir a integridade da vítima”
.

Após melhor análise das circunstâncias que norteiam o caso em apreço, razão assiste à defesa no tocante à desnecessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente Edson Luiz Chagas.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele teria ameaçado de morte a sua companheira em posse de uma espingarda calibre .22, durante uma discussão do casal.

Entretanto, a despeito da conduta atribuída ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente reiterar os atos praticados contra a ofendida.

Isso porque,
em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de apenas outro registro criminal atinente a delito relacionado à violência doméstica [autos n. 0000629-41.2018.8.11.0040], no qual foi praticado em desfavor de vítima diversa [Glicimara Bento Melo da Silva].

Logo, entendo que tal registro criminal é insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Neste ponto destaco que, embora não houvesse em favor da vítima medidas protetivas de urgências quando da prática dos fatos aqui apurados, elas foram deferidas pelo juízo
a quo
em 23-8-2024, as quais também contribuem para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico,
deve ser decretada somente em casos extremos
, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima,
consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Ademais, por mais que, segundo o juízo, a vítima resida no mesmo local do acusado (na Fazenda Criciúma), nada impede o cumprimento da medida cautelar de não aproximação da vítima e de sua genitora a uma distância mínima de 500 metros, tampouco qualquer outro tipo de contato, inclusive por redes sociais.

Ou seja: enquanto a vítima estiver residindo na Fazenda Criciúma, o paciente deverá encontrar outro local para moradia, ainda que provisória, pois, caso descumpra a presente decisão e se aproxime da ofendida a uma distância mínima de 500 metros, a prisão poderá ser restabelecida.

De toda sorte, conforme consta nos autos n. 1011417-87.2024.811.0040 [Pedido de Medidas Protetivas de Urgência], a vítima informou ao Ministério Público que está atualmente residindo na casa de seu irmão, na cidade de Primavera do Leste, o que arrefece a possibilidade de reiteração da prática delitiva.

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Edson Luiz Chagas
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
e

(v) cumprimento de todas as medidas protetivas de urgência impostas pelo juízo de primeira instância, em favor de Laila Cristina Pinheiro Araújo, ressaltando que, em caso de descumprimento delas, poderá o juízo de origem decretar nova prisão do paciente, caso assim entenda cabível.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima acerca da soltura do acusado, a fim de que informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação, ou de descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024